Tribunal: CARF
Processo: 10480.723311/2010-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.723311/2010-29
ACÓRDÃO
2002-008.470 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
STROMBOLI - IMPORTADORA DE MATÉRIAS PRIMAS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
DECADÊNCIA. PAGAMENTO ANTECIPADO EFETUADO EM ATRASO. REGRA
DECADENCIAL APLICÁVEL AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador. Tratando-se de lançamento por homologação, e
ocorrendo a antecipação do pagamento do tributo, a regra decadencial é a
estabelecida no § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional (CTN).
Considera-se pagamento antecipado também aquele efetuado em atraso,
desde que antes do início do procedimento fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer a decadência do tributo lançado.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura, Carlos
Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Rodrigo Duarte Firmino
(suplente convocado) e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.470 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723311/2010-29
2
RELATÓRIO
Trata-se de lançamento do Imposto Territorial Rural – ITR do ano de 2005, relativo
ao imóvel de Nirf no 7.077.495-1, decorrente da revisão da declaração apresentada pelo
contribuinte que resultou: 1) na glosa de 61,7 ha. de área de preservação permanente – APP, e 2)
na alteração do valor total do imóvel de R$ 15.000,00 para R$ 95.018,00. Por conseguinte, foram
modificadas a base de cálculo do tributo, a alíquota e o tributo devido (fl. 109).
O lançamento foi impugnado (fls. 364 a 394) e a impugnação foi considerada
improcedente (fls. 544 a 566).
Manejou-se recurso voluntário (fls. 601 a 648) em que se arguiu:
a) preliminarmente, a nulidade do lançamento pela falta de assinatura da
Autoridade Lançadora;
b) preliminarmente, a nulidade do lançamento por superficialidade da investigação
fiscal (fl. 610);
c) a decadência;
d) a necessidade de se reconhecer a existência de área de preservação permanente
e de floresta nativa em face dos princípios da verdade material e do formalismo
moderado no processo administrativo;
e) que o laudo apresentado cumpre as exigências da NBR 14.653, com grau de
fundamentação II, o que excluiria o arbitramento com base no Sistema de Preços
de Terras – Sipt;
f) que não deveria incidir juros sobre a multa de ofício;
O recorrente apresentou, junto ao recurso voluntário, parecer técnico (fls. 686 a 710).
Posteriormente, apresentou também aditivo ao recurso voluntário (fls. 519 a 522).
É o relatório suficiente.

VOTO
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Percebo, de pronto, que o lançamento foi atingido pela decadência.
A decisão recorrida reconheceu a existência de pagamento parcial, mas aplicou o
entendimento manifesto na Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 5 de junho de 2003,
segundo o qual o pagamento efetuado após o exercício a que se refere o tributo deslocaria o termo
inicial do prazo decadencial para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.470 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723311/2010-29
3
poderia ter sido efetuado, sujeitando a Fazenda Pública à regra decadencial do inc. I do art. 173 do
Código Tributário Nacional – CTN:
No que diz respeito, especificamente, à questão do pagamento, faz-se oportuno
transcrever a conclusão firmada na Solução de Consulta Interna no 16, de
05.06.2003, editada pela Coordenação¬Geral de Tributação (Cosit), que tem a
atribuição regimental de interpretar a legislação tributária no âmbito da RFB:
13. Em face do exposto, pode-se concluir que:
13.1 - a contagem do prazo decadencial, para fins de lançamento ex officio
do ITR, terá início:
13.1.1 - na data da ocorrência do fato gerador, no caso de pagamento em
atraso, ainda que parcialmente efetuado, realizado antes do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
13.1.2 - no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, no caso de o pagamento em atraso, ainda que
parcialmente efetuado, ser realizado nesta data ou após ela;
13.2 - o crédito tributário referente ao ITR liquidado por meio de Títulos da
Dívida Agrária extingue-se por pagamento.
No presente caso, o pagamento efetuado pela contribuinte, relativo ao ITR do
exercício de 2005, ocorreu apenas em 29.12.2009, como se depreende da “tela” de
fl. 543, extraída do sistema SINAL08, ou seja, após o primeiro dia do exercício
seguinte (2006) àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (2005).
(...)
Tendo em vista que o lançamento foi concretizado, com a ciência da Notificação de
Lançamento pela contribuinte, em 19 de novembro de 2010 – às fls. 111/112 –, ou
seja, antes do término do prazo referido anteriormente (31.12.2010), é de se
concluir que tal procedimento administrativo foi tempestivo, não havendo dúvidas
de que o direito de efetuar o lançamento ainda não havia decaído, não obstante
alegação da impugnante em contrário.
Data venia, o entendimento aplicado não tem nenhum fundamento legal ou
doutrinário. A regra para homologação está claramente disposta no art. 150 do CTN e não está
condicionada à tempestividade do pagamento. Basta que o contribuinte apure o tributo e efetue o
pagamento antecipado para que se dê início ao prazo previsto no § 4o daquele artigo.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.470 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723311/2010-29
4
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção
total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade,
ou sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Destaque-se que o termo pagamento antecipado utilizado pelo legislador está
relacionado ao ato de ofício, que é o exame pela autoridade administrativa, ou seja, uma vez
efetuado o pagamento antes que aquela autoridade inicie o procedimento de ofício para homologá-
lo, estará adimplida a condição prevista no caput do art. 150 do CTN para que ocorra o lançamento
por homologação. Portanto, para a espécie, independentemente do momento em que o pagamento
ocorra, a regra decadencial obrigatoriamente será a prevista no § 4o do art. 150 do CTN porque
haveria pagamento a ser homologado.
Entretanto, se o sujeito passivo efetua o pagamento após o início da ação fiscal, já
não se trata de pagamento antecipado e, portanto, exclui-se a possibilidade de lançamento por
homologação.
Registre-se que, no caso dos autos, a ação fiscal teve início em 24/06/2010 (fl. 6), com
a ciência do primeiro ato de ofício praticado pela Autoridade Lançadora, e o pagamento se deu em
29/12/2009 (fl. 543). Portanto, tratou-se de pagamento antecipado, como estabelece o caput do
art. 150 do CTN.
Dito isso, e considerando que o fato gerador do tributo ocorreu em 01/01/2005, por
disposição do art. 1o da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, o prazo para a homologação do
pagamento antecipado esgotou em 01/01/2010. Porém, o lançamento foi aperfeiçoado em
19/11/2010 (fl. 112), já além do prazo decadencial.
Deixo de analisar as demais questões preliminares, por desnecessário, e as questões
de mérito, com fundamento no art. 111 do Regimento Interno do Carf.
Conclusão
Voto por dar provimento ao recurso para reconhecer a decadência do tributo
lançado.
Assinado Digitalmente
João Maurício Vital

Fl. 731
DF CARF MF
Original